Tribunal: TJMT
Processo: 1001246-68.2019.8.11.0033
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1001246-68.2019.8.11.0033
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[LUZIA DITADI - CPF: 275.309.518-31 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (RECORRIDO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA - RESPONSABILIDADE DO ÓRGÃO DE PROTEÇÃO – RESPONSABILIDADE LIMITADA AO DEVER DE NOTIFICAR – NOTIFICAÇÃO COMPROVADA – DESNECESSIDADE DE JUNTADA DE AR – SÚMULA 404, DO STJ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade dos órgãos de proteção ao crédito se limita ao dever de notificação, nos termos do artigo 42, §2o, do Código de Defesa do consumidor.

Diante da comprovação do encaminhamento da notificação ao endereço fornecido pelo credor, resta improcedente a pretensão quanto ao Órgão de Proteção ao Crédito, sobretudo porque dispensável a juntada de AR, nos termos da Súmula 404 do STJ, não havendo qualquer ato ilícito praticado, sendo de rigor a manutenção da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial em razão da comprovação de notificação prévia do consumidor antes de efetuar a inscrição, no endereço fornecido pelo credor, não possuindo qualquer responsabilidade, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido inicial.

Por conseguinte, declaro resolvido o mérito da presente ação, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeir grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (
O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas
).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que em nenhum momento houve garantia efetiva de envio e/ou recebimento da notificação.

Requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão inicial, com a condenação da parte promovida ao pagamento de indenização por danos morais, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Entendo que o recurso da parte promovente deve ser desprovido para o fim de manter a sentença de improcedência da pretensão inicial, posto que devidamente comprovado nos autos que a parte promovida cumpriu com sua obrigação de notificação do consumidor quanto à inscrição enviando-a ao endereço fornecido pelo credor.

A parte promovida, em sede de defesa, informa que fora encaminhada notificação no endereço do consumidor, indicado pelo credor, referente à negativação discutida na presente demanda, conforme carta de aviso de débito com registro dos correios e, portanto, cumpriu com sua obrigação.

Os Órgãos de Proteção ao Crédito são bancos de dados e sua responsabilidade se resume na obrigação de notificar o consumidor quanto à inscrição. E, no caso, restou comprovado, por meio de documentos juntados com a contestação que houve o encaminhamento da notificação para o endereço fornecido pelo credor.

O órgão de proteção não é responsável pela legitimidade da dívida, se limitando ao dever de comunicar o consumidor previamente sobre a inscrição, não havendo necessidade de comprovação do recebimento da correspondência por meio de AR, conforme dispõe a Súmula 404, do STJ.

A questão quanto à veracidade do endereço para o qual fora encaminhada a notificação deve ser resolvida com o credor que solicitou a negativação, não havendo qualquer ato ilícito praticado pelo órgão mantenedor da inscrição, de modo que imperiosa a improcedência da pretensão quanto a este.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no. 9.099/1995.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020